Tribunal: CARF
Processo: 11080.726285/2014-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726285/2014-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.809 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
MARIA CRISTINA BOLZONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTES. INSTRUÇÃO. REQUISITOS
LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas, instrução e dependentes com a
observância da legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas
nos autos.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
REQUISITOS.
Somente são dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento do Recurso Voluntário, para fins de reestabelecer dedução com dependente de R$
1.974,72, dedução de despesa médica de R$ 5.852,01 e dedução de previdência privada de R$
5.296,91.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2013, ano-calendário 2012,
onde foram apuradas as infrações de:
1. Dedução Indevida com Dependentes de R$ 3.949,44
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726285/2014-90
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.809 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726285/2014-90

2. Dedução Indevida com Despesa de Instrução de R$ 3.091,35;
3. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial de R$ 14.344,00;
4. Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 8.452,51;
Depois da ciência, o contribuinte impugna o lançamento e apresenta documentos
comprobatórios.
Em síntese, alega que são devidas as deduções com dependentes, com instrução ,
despesas médicas e pensão alimentícia.
A decisão de primeira instância julgou a impugnação precedente em parte, um vez
que restabeleceu parcialmente a dedução com dependentes de R$ 1.974,72, parcialmente
dedução de despesas médicas de R$ 2.600,50 e integralmente dedução com despesa de instrução
de R$ 3.091,35.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 04/11/2019, inconformado, o
sujeito passivo interpôs recurso voluntário, em 04/12/2019, onde alega, em apertada síntese, que:
- comprova a relação de dependência de Alberto Salles de Abreu , por meio da
Certidão de Nascimento de Gabriel Bolzoni de Abreu;
- logo, devem ser restabelecidas as deduções de previdência privada, pensão
alimentícia e despesas médicas relacionadas ao dependente Alberto Salles de Abreu
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a decisão de piso julgou a impugnação
precedente em parte, um vez que restabeleceu parcialmente a dedução com dependentes de R$
1.974,72, parcialmente dedução de despesas médicas de R$ 2.600,50 e integralmente dedução
com despesa de instrução de R$ 3.091,35.
Portanto, o litígio ficou restrito às infrações de dedução indevida com dependente
parcialmente (R$ 1.974,72), dedução indevida de despesas médicas parcialmente (R$ 5.852,01),
dedução indevida de previdência privada integral (R$ 5.296,91) e dedução indevida de pensão
alimentícia judicial integral (R$ 14.344,00).
Compulsando os autos, constata-se que a Recorrente comprovou ser seu
dependente o Sr. Alberto Salles de Abreu, seu companheiro, uma vez que tiveram uma filho,
Gabriel Bolzoni Salles de Abreu (e-fl. 153), logo deve ser restabelecido o dependente (R$
1.974,72).
Por consequência do restabelecimento do dependente, Alberto Salles de Abreu,
logo deverão ser restabelecidas as seguintes deduções relacionadas ao dependente: dedução de
previdência privada de R$ 5.296,91) e dedução de despesa médica de R$ 5.852,01.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.809 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726285/2014-90

No que diz respeito à infração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial,
no valor R$ 14.344,00, cabe esclarecer que a obrigação de pagar pensão alimentícia era do Sr.
Alberto Salles de Abreu aos seus filhos, Isabella Maranhão Mereira de Abreu e Antonio Vicente
Maranhão Mereira de Abreu, conforme Termo de Audiência (e-fl. 19).
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais
(Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
(...)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Logo, entendo não ser possível a contribuinte utilizar-se da dedução de pensão
alimentícia, a qual não era responsável pelo seu pagamento, conforme determinação judicial,
mas, sim, seu companheiro.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento, para fins de reestabelecer dedução com dependente de R$ 1.974,72, dedução
de despesa médica de R$ 5.852,01 e dedução de previdência privada de R$ 5.296,91.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 165
DF CARF MF
Original